Tribunal: TJMT
Processo: 1058187-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058187-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DIRETOS EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AO DESCONTO PELO BANCO – REQUERIDO NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – ART. 373, II CPC - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 STJ – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO REQUERIDO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A instituição financeira, ao não aprovar a solicitação do autor para os descontos relativos à assistência beneficente, não se desincumbe do ônus probatório, incorrendo em falha na prestação do serviço.

3. A devolução dos valores descontados deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não tenha sido comprovada a má-fé do requeridos, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral está configurado, tendo em vista o constrangimento causado por descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa, justificando-se uma indenização no valor de R$ 5.000,00, fixada com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, Desprovido o do requerido e Provido o da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de DUPLO recurso de Apelação Cível de n. 1058187-77.2020.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S/A e ZULEICA ALVES DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por ZULEICA ALVES DA SILVA em desfavor do banco ora recorrente e SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - SASE, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 212860815, assim exarou em sua parte dispositiva:

“DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar as requeridas solidariamente, a restituição dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 231,40 (duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), acrescidos de juros em 1% e correção monetária desde o desembolso.

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Considerando que ambos os litigantes decaíram em parte de seus pedidos, distribuo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

O banco requerido
interpôs recurso de apelação (ID no 212860823), apresentando tese de reforma da sentença de primeiro grau sob alegação de ser mero intermediador do pagamento, em que, a partir das solicitações dos serviços pelo recorrido, a empresa contratada fornece a documentação pertinente que autoriza o pagamento. Que a cobrança dos valores referente aos descontos sob a nomenclatura “DEB AUTOMATICO SASE/MS”, foi o mero exercício regular do direito do recorrido.

Afirmou da sua condição de boa-fé na execução e conclusão do contrato, e que o art. 422 do Código Civil que: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Sustentou que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio. Em outras palavras, sem a violação ao necessário e legal dever de cuidado, elencado pela legislação pátria, não há como se lhe impor a obrigação de indenizar.

Defendeu tese de excludente de responsabilidade por inexistência de defeito na prestação de serviço (art. 12 e 14 CDC).

Afirmou que à prévia e livre manifestação de vontade da parte estava ciente dos produtos contratados e das condições a eles relacionadas, o que torna o contrato plenamente válido.

Combateu a existência de dano material, que a parte apelada não sofreu qualquer prejuízo material, não se perquirindo que exista dano, real ou patrimonial, do credor, a enriquecer indevidamente. Combateu ainda da impossibilidade de repetição de indébito.

Rechaçou a data inicial de contagem dos juros de mora em indenização por dano moral, que só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

Prequestionou.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Ou, seja a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Já a autora, Zuleica Alves da Silva
, em suas razões recursais, sob o ID no 212860818, apresentou tese de reforma da sentença a quo, inobstante tenha reconhecido a inexistência da contratação, não concedeu a restituição dos valores em dobro, pois não evidenciou engano administrativo ou má-fé da instituição bancária, contudo, alegou que a má-fé consiste justamente na ausência de contrato regularmente firmado com o apelante, ou mesmo de indícios que apontem engano justificável.

Combateu os fundamentos da sentença, de que houve dano moral pelos descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassou a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral. Que no caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, isto porque a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação para em reformar da sentença a quo, seja julgado procedentes os pedidos de danos morais e restituição em dobro, além de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas sob os ID no 212860823 e no 212860818, pelo banco requerido e autora, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por ZULEICA ALVES DA SILVA, doravante denominado recorrente/apelada, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. doravante denominado recorrente/apelado.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Tendo em vista a correlação da matéria de ambos os recursos, passo a analisá-los em conjunto.

Em análise da lide, entendo que está configurada relação de consumo, subsumida aos ditames da Lei no 8.078/90, uma vez que a autora e a instituição bancária ré enquadram-se na condição de consumidor e prestadora de serviços (arts. 2o e 3o), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor no mercado, bem como o da boa-fé objetiva, dos quais exsurgem os deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Assim, analisando detidamente os autos, em especial o extrato dos descontos consignados, verifico que a suposta contratação foi realizada junto ao 2o requerido - BANCO BRADESCO S.A.

Desta forma, atento ao que consta da defesa do banco requerido, observa-se que este de fato foi o responsável por autorizar os descontos na conta bancária da autora. No contexto dos autos, vislumbra-se que o banco requerido foi
intermediador
do pagamento/desconto de débito direto de conta bancária da requerente, que na origem, a partir das solicitações dos serviços pelo 1o requerido, recebeu a documentação necessária e autorizou o desconto.

Somado a isso, tem-se que a autora é correntista do citado Banco e lhe imputa a responsabilidade pelos descontos de valores referentes a “autorização” da 1a requerida - Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos, os quais afirma não ter contratado. Por esta razão, o disposto no parágrafo único, do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento, devem responder solidariamente pelo fato do produto ou serviço.

Assim, resta evidenciada a legitimidade passiva do banco requerido/apelante.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MINORAÇÃO - INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para responder à ação declaratória de inexistência de débito a instituição financeira que consta do extrato de contratos averbados junto ao benefício previdenciário. Considerando a jurisprudência desta Corte no tocante à fixação de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela autora em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário”. (TJMS, APELAÇÃO 0802314-05.2016.8.12.0004, RELATOR: DES. ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, JULGADO EM 08/08/2019).

De outro norte,
o banco recorrente admitiu a realização dos descontos da conta bancária da autora, relativo a “DEB. AUTOMATICO SASE/MS”, mas informou apenas que procedeu respectivo desconto “sob autorização” da 1a requerida, contudo, deixou comprovar nos autos a respectiva relação negocial existente entre as partes, não havendo provas mínimas acerca da origem do débito.

Diante desse contexto, incumbia à Instituição Financeira demonstrar a existência de autorização por parte da requerente para o débito das parcelas referentes à assistência beneficente questionada, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, resta configurada a responsabilidade do Banco requerido, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da parte apelada, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ, impondo-se a declaração de inexistência do débito, devendo a sentença ser mantida quanto a este ponto.

Deveras, os
danos materiais
estão devidamente provados, pois as requeridas não comprovaram por meio de documento idôneo a contratação da assistência beneficente aos servidores públicos (SASE) pela autora, tampouco autorização para os referidos descontos.

Não obstante, entendo que a
restituição dos descontos
deve ser realizada de
forma simples
, no mesmo sentido da sentença proferida pelo
Juiz a quo
, uma vez que não está comprovada a má-fé dos Requeridos, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE
MÁ
-
FÉ
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2 - Não demonstrada a existência de
má
-
fé
por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em
dobro
. Reforma-se a sentença neste importe.
(...). (N.U 1000831-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO –
DESCONTO

INDEVIDO
EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
MÁ
-
FÉ
NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(...).
Verifico que não restou demonstrada a
má
-
fé
por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma
indevida
deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em
dobro
ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança
indevida
, a
má
-
fé
do credor, que não pode ser presumida.
(...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão de descontos indevidos de
indevidos de sua conta bancária
, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão, além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADA. CULPA GRAVE QUE SE EQUIPARA À MÁ- FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, não se discute o desconto indevido na conta corrente da parte autora, de parcelas de uma previdência privada, já que tal fato foi reconhecido na sentença e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A conformou-se com esse entendimento, deixando de interpor o necessário recurso. 2. A empresa acionada não comprovou a contratação da previdência privada e, ainda, não demonstrou a ocorrência de eventual fraude, despontando evidente a sua culpa grave, o que importa na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora. 3. Quanto ao dano moral, indiscutível a sua ocorrência, conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual \"Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta- corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral\" (AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014). 4. No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, este não merece prosperar. Afinal, neste caso a sentença de primeiro grau tem natureza condenatória e, em tais casos, aplica-se o art. 85, § 2o, do novo CPC, fixando-se os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença e condenar a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora/apelante e, ainda, ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (TJ-TO - AC: 00338557920198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Data: 17/12/2019).

A fixação do
quantum
indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em liça, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a sentença mereça reforma quanto a este ponto, razão pela qual, hei por bem fixar o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, registra-se que o pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do primeiro desconto (CC/02, art. 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação, desprovejo o recurso do banco recorrente, e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da autora, para reformar em parte a sentença de primeiro grau para CONDENAR os requeridos
solidariamente
ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do primeiro desconto (CC/02, art. 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requeridos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024